Tribunal: TJMT
Processo: 1035964-67.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035964-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (EMBARGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE LEMES DO PRADO - CPF: 879.706.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO TAVARES - CPF: 654.995.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (EMBARGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (EMBARGADO), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO ENTRE A EXECUÇÃO E OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 587/STJ. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de decisão monocrática em apelação, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O agravante alega que a soma dos honorários nos processos de execução e embargos à execução ultrapassa o limite legal e invoca o Tema 587/STJ para fundamentar a vedação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios entre a ação de execução e os embargos à execução, observados os limites legais do art. 85, § 2º, do CPC; e

(ii) avaliar a aplicabilidade dos Temas 1.076 e 587 do STJ ao caso concreto, considerando a natureza autônoma dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, que prevê a aplicação de percentuais objetivos quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado.

Nos termos do Tema 1.076/STJ, a fixação de honorários por equidade (§ 8º do art. 85, CPC) é inaplicável quando o valor da condenação ou do proveito econômico é elevado. Assim, a decisão monocrática que fixou os honorários no percentual de 10% respeita o entendimento consolidado.

A cumulação de honorários entre a execução e os embargos é permitida, desde que respeitados os limites de repercussão entre as ações, conforme o Tema 587/STJ. No caso, a fixação dos honorários reflete o trabalho autônomo realizado em demandas distintas e não ultrapassa o teto estabelecido pelo CPC.

O argumento do agravante de que a soma dos honorários atingiu o percentual de 33,09% não se sustenta, pois cada decisão de fixação de honorários refere-se a processos autônomos, ainda que relacionados. O percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito encontra respaldo na jurisprudência do STJ e no princípio da causalidade, considerando que o banco agravante deu causa à propositura das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É possível a cumulação de honorários advocatícios entre a execução e os embargos à execução, desde que respeitados os limites e parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação de honorários sucumbenciais em causas de valor elevado deve observar os percentuais objetivos do § 2º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade, conforme o Tema 1.076/STJ.

O Tema 587/STJ não veda a cumulação de honorários em percentuais diferentes nas ações de execução e embargos, desde que respeitada a autonomia das demandas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
de n. 1020169-71.2024.8.11.0000 interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra decisão monocrática proferida em sede de
Recurso de Apelação
de n. 1035964-67.2019.8.11.0041 interposto nos “Embargos à Execução” em face de
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO e ANDERSON ROSA FERREIRA
perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Em decisão monocrática, (ID. 209133678) o relator originário
deu provimento ao Recurso de Apelação
para modificar os honorários advocatícios em favor dos apelantes para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito cobrado em sede do processo de execução.

O agravante em suas razões, (ID. 219031661) alega que demonstrou e comprovou que a somatória dos honorários fixados na Ação de Execução (10%), Embargos à Execução n. 1001279-63.2021.8.11.0041 (10%), Embargos à Execução n. (1005902-73.2021.8.11.0041 (10%) e nos Embargos à Execução n. 1035964-67.2019.8.11.0041 (3,09%) corresponde ao montante de 33,09%, o que não é permitido pela lei processual.

Aduz que o Tema 1.076/STJ, utilizado para embasar a decisão monocrática, é inaplicável ao processo em questão, uma vez que o Tema 587/STJ é categórico ao proibir que a somatória dos honorários fixados na ação executiva e embargos à execução vinculada a ela seja superior ao limite previsto no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Requer seja desprovido do recurso de apelação, mantendo a sentença em sua íntegra, sob risco de violação ao disposto nos artigos 85, §2º e 927, III, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 219897198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
nas seguintes asserções:

·

Limitação dos Honorários: A soma dos honorários advocatícios nos processos de execução e embargos vinculados deve respeitar o teto previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, conforme preconizado no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Inaplicabilidade do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: O agravante alega que o entendimento firmado no Tema 1.076, utilizado como fundamento para a decisão monocrática, é inaplicável à presente hipótese, pois a controvérsia não trata exclusivamente da forma de cálculo de honorários em causas de elevado valor econômico, mas sim da vedação à cumulação de honorários em percentuais que excedam o limite legal.

·

Violação de Dispositivos Legais: Sustenta que a manutenção da decisão recorrida configuraria afronta aos artigos 85, §2º e 927, III do Código de Processo Civil, este último devido à não observância da jurisprudência vinculante sobre a matéria.

Consignou o relator originário em decisão monocrática:

“(...)

Inicialmente deve ser frisado que o presente recurso está a desafiar decisão monocrática do Relator, na dicção do que está estabelecida pelo artigo 932, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC. e ainda ancorado no que contém a Súmula 568 daquele pretório da cidadania. Assim, resta privado de levar este julgamento à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício pantaneiro.

No tocante a preliminar de AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE não merece ser acatada esta questão. Isto porque, conquanto não seja um primor jurídico e não necessita de verdadeiro tratado para recorrer, quando o bastante para que o recurso seja conhecido. Soma-se a esta situação que o banco apelante, em suas razões, teve todo o elemento para produzir sua defesa e, desta forma, não se revela cerceamento de sua defesa em face do expediente.

E, diga-se, de passagem, se a parte recorrente alega que a fixação dos honorários em quantia certa (R$ 25.000,00) está equivocada e, em face desta situação, almeja a majoração dos honorários para percentual prescrito no Código de Processo Civil, entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento, quando o bastante para, com clareza, estar caracterizada a desconformidade com a sentença e o provimento para pedir a aplicação do percentual, como estabelece o Código de Processo Civil.

Neste aspecto, somente deve ser visto como ausência de DIALETICIDADE e violação do que estabelece o inciso II, do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, quando o apelo deixe de apresentar fundamentos de fato e de direito ou que trazem totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites de seu descontentamento.

Não é o caso em apreço.

Assim resta afastada esta preliminar de não conhecimento do recurso.

Com relação ao mérito, melhor sorte não tem a instituição financeira requerida e, diga-se de passagem, se ajuizou demanda quando, em verdade, sabia que não tinha razão, responde pelo seu ato indevido. Como se sabe, na vida não há prêmios ou castigos e sim consequência de nossos atos.

No caso em apreciação recursal, não se sustenta o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, hoje em gozo de merecida aposentadoria pelos bons serviços prestados à magistratura do Estado de Mato Grosso.

Não se aplica no caso vertente a condenação da verba honorária por equidade. O disposto no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil ostenta, de forma clara, que: ‘Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (grifei).

Por seu turno, o § 2º, do mesmo artigo e comando processual estabelece: ‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá=lo, sobre o valor atualizado da causa. (grifei). Critérios objetivos foram estabelecidos nos seus incisos I, II, III e IV.

O primeiro aspecto a ser abordado é que não se trata de valor inestimável ou irrisório, já que o valor cobrado na execução que deu origem aos embargos é na ordem de R$ 808.237,87 (oitocentos e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) e, por óbvio ululante, possível se apresenta mensurá-lo.

De outro lado, em se tratando de embargos à execução, não se trata de ação de cunho condenatório e sim declaratório, isto é, a extinção do processo de execução formalizado pelo Banco do Brasil S/A onde a embargante saiu vencedora.

Deve, no caso, à luz do que consagra a sequência estabelecida pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ser aplicado pelo proveito econômico. E, num conceito de proveito econômico – consiste este no ganho obtido pela parte vencedora em relação à ação proposta. No caso, o proveito econômico é justamente o valor que o Banco do Brasil S/A pretendia receber no processo de execução que deu origem aos embargos promovidos pela devedora e que, ao final, saiu vencedora totalmente.

Portanto, proveito econômico é o resultado positivo ou ganho – valor atualizado do processo de execução que restou totalmente frustrada a pretensão da instituição financeira apelada.

Oportuno, nesta oportunidade, complementar o que conceituou o colendo STJ – ‘A controvérsia diz respeito à identificação de qual seria o proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de embargos do devedor. Os honorários advocatícios, por expressa disposição de lei, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2° do artigo 85 do CPC. Esse regramento torna evidente que a sucumbência é o parâmetro fundamental para definição da verba advocatícia. Deve-se ter em conta, como proveito econômico, o potencial da ação ajuizada ou o expediente utilizado na esfera patrimonial das partes’. (sic) – Fonte Google.

Assim, por todos os ângulos que se apresenta, o proveito econômico está justamente na vitória da parte embargante que conseguiu extinguir o processo de execução, isto é, o valor perseguido pelo banco que, ao final se viu vencido.

E a decisão do STJ, embora, com entendimento pessoal dela divirjo em parte e até com possibilidade de sua revisão no futuro em face de certas inconsistências com a realidade fática, submisso ao entendimento da corte superior - a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076) (Tema 1.076).

Quanto o necessário.

Com estes fragmentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em sintonia com o estabelecido no § 2º, artigo 85 do CPC e referendado pelo Tema 1.076 do STJ, para arbitrar os honorários advocatícios em favor dos apelantes em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, isto é, sobre o valor atualizado do débito cobrado em sede do processo de execução.”

No mérito, o banco agravante
reitera que valor atualizado do débito cobrado na execução, que serviu como base para a fixação dos honorários, foi de R$ 808.237,87 (oitocentos e oito mil duzentos trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), o que revela tratar-se de causa de valor elevado, no contexto dos processos de execução e respectivos embargos, a soma dos honorários advocatícios fixados alcançou o percentual de 33,09%, razão pela qual diz ser a decisão monocrática equivocada.

A controvérsia central neste agravo interno refere-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à compatibilidade da decisão recorrida com os limites e parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil e pelos Temas 1.076 e 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente o presente caso
, verifico que a instituição financeira apelante ajuizou a execução de nº 1041857-73.2018.8.11.0041 em face de
Nile Francisca Dias Marinho, Alexandre Lemes do Prado e Amaro Tavares
, que constituíram advogados distintos para sua defesa.

Na sentença que extinguiu a execução, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das partes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Cada executado, por sua vez, opôs embargos à execução em autos apartados, ajuizados por advogados diferentes, configurando lides autônomas e distintas:

·

Embargos nº 1001279-63.2021.8.11.0041, opostos por Alexandre Lemes do Prado
,
representado por Welber Costa Baima
. No acórdão de apelação foram fixados honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa da execução embargada.

·

Embargos nº 1005902-73.2021.8.11.0041, opostos por Amaro Tavares, representado por Esdras Sírio Vila Real e Edmilson Vasconcelos de Moraes
. A sentença fixou honorários advocatícios no mesmo percentual de 10%.

·

Embargos nº 1035964-67.2019.8.11.0041, opostos por Nile Francisca Dias Marinho, representada por Anderson Rosa Ferreira e Tatiane Carla Gomes de Castro.
A sentença arbitrou no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No caso em análise, o valor envolvido na execução principal é da ordem de R$ 808.237,87 (oitocentos e oito mil duzentos trinta e sete reais e oitenta e sete centavos),
o que, por si só, descaracteriza qualquer possibilidade de aplicação do princípio da equidade, em atenção ao entendimento consolidado no Tema 1.076/STJ
. Tal posicionamento reforça que, em demandas de proveito econômico elevado, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao aplicar o princípio da equidade
e fixar os honorários em R$ 25.000,00 na decisão de primeiro grau, o magistrado contrariou a norma geral contida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a aplicação de percentuais objetivos quando o valor da causa ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório.

Ademais, conforme o Superior Tribunal de Justiça preleciona: “a fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados” (Tema 1.076). Tal regramento é imperativo, não cabendo ao julgador aplicar a equidade de forma discricionária em situações não contempladas pelo § 8º do artigo 85.

No presente caso, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico, eis que mensurável e representa o montante total da execução frustrada
. Sendo assim, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais objetivos estabelecidos no § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a proporcionalidade e a adequação ao resultado obtido pela parte vencedora.

O agravante também invoca o Tema 587/STJ
para alegar que a soma dos honorários arbitrados nas diversas demandas ultrapassa os limites legais previstos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 587 reconhece que os embargos à execução são uma ação de conhecimento incidental à execução, o que permite a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações.

Essa fixação, no entanto, ocorre de forma relativamente autônoma, desde que respeitados os limites de repercussão entre elas, previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Os honorários arbitrados na execução principal e nas ações de embargos à execução têm natureza distinta e, consequentemente, podem ser cumulados. Cada decisão proferida fixando honorários reflete o trabalho desempenhado de maneira autônoma em demandas separadas, ainda que interligadas pela execução manejada indevidamente pela instituição financeira.

Do Enquadramento Jurídico da Fixação dos Honorários de Sucumbência consoante o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

O legislador estabeleceu critérios objetivos, indicando expressamente que a fixação por equidade (§ 8º do mesmo artigo) é excepcional, restrita às hipóteses em que o valor da causa seja inestimável, irrisório ou muito baixo.

Da Observância ao Proveito Econômico e ao Princípio da Causalidade, vejo que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução reflete o proveito econômico efetivamente obtido pela parte agravada.

Tal critério, além de estar alinhado à norma processual, prestigia o princípio da causalidade, pois a instituição financeira agravante deu causa à propositura da demanda, não logrando êxito em sua pretensão executiva.

Este tribunal já se manifestou de igual forma em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
No caso, a sentença possui natureza declaratória e condenatória, desse modo, os honorários fixados em 15% do proveito econômico obtido, consignado que a base de cálculo seria o valor do débito declarado inexigível somado a condenação por danos morais, mostra-se correta
.” (TJ-MT 10045599320208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (g.n).

Por fim, importante assinalar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da incidência de correção monetária e juros incidentes em honorários advocatícios fixados sob o proveito econômico:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ (...) 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou
, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024